Tribunal: TJDFT
Processo: 0737580-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal do executado/agravante, para cumprimento da obrigação alimentar, ante a intimação na pessoa de seu procurador. Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão e obscuridade pela indisponibilidade de prazo para pagamento espontâneo do débito e pela ausência de citação na pessoa do executado, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e obscuridade no acórdão embargado, em razão da alegada ausência: (i) de citação na pessoa do executado e (ii) de concessão de prazo para pagamento espontâneo do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Colegiado enfrentou de forma integral a matéria submetida à apreciação, concluindo pela ocorrência da citação do executado, ante o comparecimento espontâneo e a prática de atos em sua defesa, demonstrando o seu inequívoco conhecimento acerca da execução aviada com vistas à prestação dos alimentos devidos.
4. Não se constata vício no acórdão, uma vez que o Egrégio Colegiado se manifestou expressamente quanto às teses trazidas pelos embargantes, com fundamentos capazes de infirmar suas razões recursais. Os vícios alegados não restam configurados, subsistindo tão somente a pretensão de fazer prevalecer a tese que os embargantes entendem corretas.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para enfrentar as questões relevantes/imprescindíveis à resolução do caso e para dirimir a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo do executado, materializado pela apresentação de defesa e realização de atos processuais, supre eventual falta ou nulidade do ato de intimação pessoal. A prática de ato defensivo inequívoco demonstra a ciência da parte acerca da ação judicial, garantindo a ampla defesa e o contraditório.” “2. Ante a ciência da ação manejada em seu desfavor, foi determinada a certificação do decurso do prazo para pagamento espontâneo do débito e, somente após o referido prazo, deu-se início aos atos expropriatórios, os quais ocorreram após frustrada a oportunidade de pagamento voluntário.”